Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DE QUOTAS SOCIETÁRIAS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E MENOR ONEROSIDADE.
1. Nos moldes no art. 835, IX, do CPC/15 e art. 1.026 do CC, é cabível a penhora de quotas sociais da sociedade, aqui incluída a sociedade de advogados -sociedade simples - de forma residual, desde que não haja outros bens capazes de satisfazer a execução.
2. Na hipótese, a penhora de metade das quotas societárias do agravado cria embaraços à sua fonte de renda, além de representar valor ínfimo ante o valor da execução. Ademais foi deferida e formalizada penhora no rosto dos autos, na 6o Vara Cível de Brasília, após a interposição do presente recurso, e, ainda que não abarque a totalidade do débito, melhor atende aos princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade do devedor.
3. Recurso conhecido e não provido.